Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-79.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso, tendo em vista o quadro clínico padecido pelo nobre advogado dos recorrentes, noticiado na petição de ID 25381572. Inclua-se o feito na pauta da Sessão Ordinária por videoconferência do dia 20/05/2021. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator